Tribunal: TJDFT
Processo: 0730892-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730892-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP AGRAVADO: SERF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Concedo os benefícios da gratuidade judiciária à parte agravante, uma vez que tal benesse já foi concedida nos embargos à execução de no 0718816-64.2021.8.07.0007 (ID no 55642701). Sem prejuízo intimem-se os agravantes para justificar o cabimento do presente recurso, uma vez que a simples instalação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é capaz por si, só, de causar prejuízo à parte, sendo mera decorrência do procedimento previsto no art. 133, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator